Tribunal: STF
Processo: ARE 1545443
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por S. Magalhães Logística em Comércio Exterior, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ISSQN. Município do Guarujá. Sentença denegatória. Irresignação da parte impetrante. Descabimento. A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, nele incluídas as contribuições federais aplicáveis. Entendimento consolidado pelo STF na ADPF 190, que declarou a inconstitucionalidade de lei municipal que preveja a exclusão de tributos federais da base de cálculo do ISSQN. Precedentes desta C. 14ª Câmara de Direito Público. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Inaplicabilidade do disposto no art. 85, §11, do CPC, tendo em vista a vedação imposta pelo art. 25 da Lei 12.016/09. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº 1007262- 91.2023.8.26.0223, 14ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator Desembargador Walter Barone, DJ 25.6.2024)



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 146, III, “a”, e 156, III, da Constituição da República. Em síntese, busca-se por meio do apelo extremo excluir as contribuições de PIS e COFINS e do próprio ISS da base de cálculo deste último tributo, bem como ter reconhecido o direito a compensação de valores recolhidos indevidamente nos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a Lei Complementar nº 116/2003 definiu a base de cálculo do ISS como o preço do serviço, inexistindo fundamento para a exclusão dos valores referentes aos tributos federais. Não há que falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Nessa linha foi a decisão proferida no julgamento da ADPF 190, de relatoria do Min. Edson Fachin, na qual o Tribunal fixou a seguinte Tese:



    “É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. Também é incompatível com o Texto Constitucional medida fiscal que resulte indiretamente na redução da alíquota mínima estabelecida pelo art. 88 do ADCT, a partir da redução da carga tributária incidente sobre a prestação de serviço na territorialidade do ente tributante.”



    Veja-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS). 4. Exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ISS. Impossibilidade. 5. ADPF 190. É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.” (ARE 1494685 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJe 23-08-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE TRIBUTOS. LEI MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. ART. 146, III, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL QUE VEICULE EXCLUSÃO DE VALORES DA BASE DE CÁLCULO DO ISS FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI COMPLEMENTAR NACIONAL. ADPF 190/SP. AGRAVO IMPROVIDO. I - Ao julgar a ADPF 190/SP, o Plenário (i) declarou a inconstitucionalidade da Lei do Município da Estância Hidromineral de Poá que, ao dispor sobre o ISS, excluía da base de cálculo do imposto os valores referentes ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, e (ii) firmou a seguinte tese: “É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. Também é incompatível com o Texto Constitucional medida fiscal que resulte indiretamente na redução da alíquota mínima estabelecida pelo art. 88 do ADCT, a partir da redução da carga tributária incidente sobre a prestação de serviço na territorialidade do ente tributante” (ADPF 190/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe 27/4/2017). II - In casu, a decisão agravada está em harmonia com a ratio daquele julgamento, no sentido de que a Lei Complementar 116/03 definiu a base de cálculo do ISS como o preço do serviço, inexistindo fundamento para a exclusão dos valores referentes aos tributos federais. III – Agravo ao qual se nega provimento.” (ARE 1469426 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, 1ª Turma, DJe 15-04-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente